Tribunal: TJDFT
Processo: 0700587-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700587-38.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DA SILVA NETTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 57219169 - Pág. 44, proferida em 21/3/2024: “INDEFIRO os pedidos de intimação pessoal do Secretário de Estado de Saúde; de aplicação de multa diária pelo não cumprimento da decisão de ID 190420215; internação da parte requerente em leito de UTI de qualquer hospital da rede privada do DF, conveniado ou não à rede pública, devendo a parte autora aguardar sua internação segundo os critérios adotados pela Central de Regulação de Leitos / CRIH ou órgão similar da Secretaria de Estado da Saúde, na ordem estabelecida.” Entendeu o juiz processante que existe escassez de leitos de UTI, o que impede a intervenção do Poder Judiciário sob pena de afronta aos critérios técnicos objetivos de prioridade clínica estabelecidos pela Central de Regulação. Consignou, ainda, que os crescentes casos de dengue também têm contribuído para a fragilização do Sistema de Saúde. Urge esclarecer que no dia 19/03/2024 foi dada a decisão de ID 57219169 - Pág. 22, que deferiu parcialmente o pedido de tutela para: “determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada.” Contudo, embora intimado, o Distrito Federal não cumpriu a determinação, nem forneceu qualquer previsão para cumprimento. De acordo com a petição de ID 57219169 - Pág. 31: “Nos termos do documento médico atual ora anexado, emitido hoje (21/03/2024) pelo Dr. Alexandre Faria (CRM/DF 30915), a parte requerente permanece em estado gravíssimo (em piora clínica), sendo aventada, inclusive, a morte encefálica do paciente, ao passo que ainda está pendente o fornecimento do leito de UTI.” Dessa forma, formulou pedido: i) De intimação pessoal do(a) Secretário(a) de Estado da Saúde do DF e do(a) Diretor(a) da Central de Regulação de Internação Hospitalar para cumprimento da decisão; ii) Para expedição de autorização da internação em leito de UTI de hospital da rede privada do DF; iii) Para intimação dos hospitais privados listados na petição para que, no prazo de 2 (dois) dias, contados da intimação informem se possuem condições técnicas para acolher o agravante. Em atenção a esse pleito, foi proferida a decisão agravada. Dessa forma, o agravante requer gratuidade de justiça e postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: “1. a intimação pessoal do(a) Secretário(a) de Estado da Saúde do DF e do(a) Diretor(a) da Central de Regulação de Internação Hospitalar para cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, no prazo de 24 horas, sob pena: 1.1. de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, limitada ao valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) 1.2. de instauração de procedimento de investigação da prática de crime de desobediência e de ato de improbidade administrativa, bem como a intimação do representante do Ministério Público; 1.3. de autorização da internação da parte requerente em leito de UTI de hospital da rede privada do DF, conveniado ou não à rede pública, às expensas do Poder Público, para que haja a adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC); 2. a expedição pela Secretaria desse Juízo de autorização da internação em leito de UTI de hospital da rede privada do DF, intimando-se o(a) representante da parte autora, por telefone (dada a urgência do caso), a buscá-la em Secretaria e apresentar nota(s) fiscal(is) correspondente(s) aos custos da internação, para que esse Juízo proceda ao sequestro de verba pública para pagamento; 3. a intimação dos hospitais privados referenciados no ID 57219167 - Pág. 64, a fim de que, no prazo de 2 (dois) dias, contados da intimação: 3.1. informem se possuem condições técnicas para acolher a parte requerente e proceder aos cuidados de saúde de que esta necessita; 3.2. na hipótese positiva, indiquem o valor estimado do tratamento (cirurgia, medicamentos, exames, órteses, próteses, materiais, apartamento, enfermaria, assistência multidisciplinar etc.), bem como informem o código PIX, ou o número do banco, da agência e da conta bancária, para a transferência dos valores, caso haja a apresentação de orçamento de menor valor; 3.3. por oportuno, pede-se que os hospitais particulares sejam informados de que o pagamento será feito à vista, mediante sequestro de verbas públicas, após a realização do tratamento vindicado, nos limites do orçamento apresentado.” DECIDO. Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça, posto que o recorrente é representado pela Defensoria Pública, que adota critérios de hipossuficiência para seleção de seus atendidos. No presente caso, trata-se de paciente cujo relatório médico (ID 57219169 - Pág. 40) indica diagnóstico de hemorragia intracerebral não especificada e demonstra a necessidade de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva. O agravante se encontra internado no HOSPITAL DE BASE e precisa ser transferido para leito de Unidade de Terapia Intensiva, em “estado gravíssimo”, sendo, inclusive, levantada a hipótese de sua morte encefálica. A decisão de primeiro grau, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao Agravado que procedesse à internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular. No entanto, não há informação sobre o cumprimento da decisão pelo Distrito Federal. Restam demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência. No presente caso, não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento pelo Agravante das despesas médicas. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão, colocando em risco a própria vida do Agravante. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata internação da parte requerente em leito de UTI em qualquer hospital da rede privada do DF, conveniado ou não à rede pública, que tenha vaga em leito adequado às necessidades do Agravante, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas, intimando-se a curadora do Agravante para apresentar as notas fiscais correspondentes aos custos da internação. Intime-se o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (NJUD) no Endereço: Edifício PO 700, 2o andar – SRTVN 702, Via W5 Norte, Brasília/DF, CEP: 70723-040, Telefone: (61) 2017-1145 Ramal: 1025/1118, E-mail: njud.ajl@saude.df.gov.br e njud.saude.df@gmail.com, para promover as diligências cabíveis, priorizando a tentativa de intimação por e-mail ou telefone em face da urgência do caso. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, com urgência, dispensadas informações. Após, intime-se o Ministério Público. À parte contrária, no prazo legal. Gratuidade de justiça deferida ao Agravante. Brasília/DF, 22 de março de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora